Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707412-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: GRIJO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a mera inexistência de bens penhoráveis e o fato de o sócio da empresa agravada também ser sócio de outras empresas não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos artigos 50 do Código Civil, e 133 e 134, ambos do CPC, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, para estender a responsabilidade da executada aos bens particulares de seus sócios, tendo em vista que restou demonstrado nos autos o abuso da personalidade caracterizado pelo intuito de fraudar o cumprimento das obrigações legais e contratuais por ela assumidas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil e 133 e 134, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, “Na espécie, não verifico a existência de evidências concretas acerca do abuso de personalidade. Primeiro, porque a inexistência de bens penhoráveis não é fator o suficiente para que se proceda com a desconsideração. (...) Segundo, porque o simples fato de o sócio da empresa agravada também ser sócio de outras empresas não enseja o desvio de finalidade, haja vista que, nem mesmo a formação de grupo econômico, por si só, autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica (...)” (ID 61674918). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma)” (AgInt no AREsp n. 2.331.292/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003